Tribunal: TJMT
Processo: 0008346-59.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008346-59.2018.8.11.0055
APELANTE CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator